Tribunal: TJBA
Processo: 8076271-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076271-95.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA SILVA FREITAS, IVANA DULCE FRANCA RIOS

APELADO: MANOEL CANARIO SOBRINHO e outros

Advogado(s)
:
IVANA DULCE FRANCA RIOS, NATHALIA SILVA FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas simultaneamente por Manoel Canário Sobrinho e pela Ciasprev – Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada contra sentença que julgou procedente, em parte, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência dos débitos decorrentes de contratos de empréstimos consignados impugnados, determinou a interrupção dos descontos na folha de pagamento, condenou a ré à devolução das parcelas descontadas e ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00. O autor pleiteia a devolução em dobro dos valores e a majoração dos danos morais e honorários advocatícios. A ré sustenta a regularidade dos contratos, pede a exclusão ou redução da indenização e da multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição dos valores descontados em dobro ou na forma simples; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira pelos danos morais decorrentes de descontos indevidos; (iii) examinar o cabimento da majoração ou redução da indenização e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas no âmbito de suas operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, cabendo-lhe o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

A perícia grafotécnica conclui pela inautenticidade das assinaturas nos contratos impugnados, o que afasta a existência de vínculo contratual válido e confirma os descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a demonstração de má-fé, a qual não restou evidenciada no caso concreto, sendo devida a devolução na forma simples.

O desconto indevido em proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar, configura dano moral indenizável, sendo adequada a fixação de R$5.000,00 a título de compensação, por atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Inexiste fundamento para a majoração ou redução da verba honorária e da indenização arbitrada, uma vez que os parâmetros utilizados na sentença estão em consonância com a jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor improvido. Recurso da ré parcialmente provido para determinar a restituição dos valores descontados na forma simples, mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a validade de contratos de empréstimo consignado quando impugnados pelo consumidor, sendo responsável objetivamente pelos danos causados por fraudes cometidas por terceiros.

A repetição do indébito, em caso de ausência de má-fé do credor, deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os descontos indevidos em proventos de aposentadoria configuram dano moral indenizável, devendo o valor da reparação observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.106581-8/001, Rel. Desa. Mariangela Meyer, j. 29.06.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0301758-22.2013.8.05.0146, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 23.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076271-95.2020.8.05.0001, em que figuram como
apelante
s/apelados
CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA e MANOEL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
da parte autora, bem como CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da parte ré
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02